Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE MANTÉM BLOQUEIO DE BENS – EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental criminal interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança impetrado para impugnar decisão que manteve bloqueio de bens decretado em ação penal já sentenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se há recurso próprio apto a impugnar a decisão que manteve o bloqueio patrimonial; (ii) se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo recursal para pleito de liberação de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Ante a sentença condenatória que mantém as constrições patrimoniais com fundamento no art. 133, parágrafo único, do CPP, a definição sobre a destinação dos bens constitui matéria sujeita à impugnação por recurso próprio.
2. A decisão que resolve pedido de restituição, manutenção ou destinação de bens apreendidos possui caráter definitivo no incidente e desafia apelação, conforme art. 593, II, do CPP.
3. O mandado de segurança não pode substituir recurso próprio, nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF, inexistindo o alegado “vácuo recursal”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O mandado de segurança é incabível para impugnar decisão que mantém bloqueio de bens quando existe recurso próprio previsto no art. 593, II, do CPP, nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, II, da Lei 12.016/2009; art. 133, parágrafo único, do Código de Processo Penal; art. 593, II, do Código de Processo Penal; Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.
Jurisprudência relevante citada: – Acórdão 1680272, 0743125-39.2022.8.07.0000, Câmara Criminal, DJe 04/04/2023. – Acórdão 1301911, 0710572-07.2020.8.07.0000, Câmara Criminal, DJe 25/11/2020. – Acórdão 1190817, 0704370-48.2019.8.07.0000, Câmara Criminal, DJe 09/08/2019.